Tribunal: TJDFT
Processo: 0742077-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. CESSIONÁRIOS. HERDEIROS. REQUISITOS COMPROVADOS. RESOLUÇÃO 150/2020. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO REGISTRO PÚBLICO. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de adjudicação compulsória do imóvel descrito nos autos, objeto de promessa de compra e venda firmado por empresa pública em virtude de programa habitacional, cujos direitos foram posteriormente cedidos pelos herdeiros do contratante primitivo a terceiros.
2. Por meio da adjudicação compulsória, o promissário comprador busca o suprimento judicial da outorga da escritura definitiva do imóvel objeto da avença, em detrimento do titular do domínio.
3. De acordo com a Súmula 239 do c. Superior Tribunal de Justiça, “o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”.
4. Tendo os apelantes demonstrado a presença de todas as condições para a transferência do domínio em favor dos contratantes primitivos, e que seus herdeiros, legitimados em formal de partilha, cederam os direitos relativos à aquisição do imóvel aos autores, que, por sua vez, deram integral cumprimento à obrigação que assumiram na avença, não há óbice à outorga da escritura do bem em favor dos apelantes.
5. A pretensão autoral encontra amparo também na Resolução n. 150/2020, da CODHAB, que, em seu art. 1o, autoriza “a transferência do imóvel em favor de terceiros cessionários desde que comprovado a cadeia sucessória dos direitos aquisitivos”.
6. A medida não configura violação ao princípio da continuidade dos registros públicos, porque a própria decisão judicial que determina a adjudicação será averbada junto à matrícula do bem, conforme estabelece o art. 167, II, 12, da Lei 6.015/1973.
7. Apelação conhecida e provida.